Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO EXATO DAS OBRIGAÇÕES. SEGURO INCÊNDIO. VALOR INFERIOR AO AJUSTADO. EXAME DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. Nos termos do artigo 71, da Lei n° 8.245/1991, a prova do exato cumprimento do contrato de locação representa um dos requisitos da petição inicial da ação renovatória. Em atenção à finalidade do contrato de locação de imóvel comercial, que, na espécie, se estende há vários anos, sem oposição da locadora, a realização de seguro contra incêndio em montante inferior àquele previsto no instrumento contratual não tem aptidão, por si só, para obstar a renovação locatícia, subsistindo, todavia, a possibilidade de exigência do cumprimento da obrigação. Diante da realidade fática exposta na lide, importa que seja prestigiada a função social do contrato (artigo 421, do Código Civil), mantendo-o preservado.